Tribunal: STF
Processo: RE 1431569
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, ementado nos seguintes termos: 



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO. CIRURGIA COM STENTES FARMACOLÓGICOS. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. CAUSAS PATROCINADAS PELA DPU. SENTENÇA MANTIDA. 



    1. Agravo retido interposto pela Universidade Federal de Uberlândia não conhecido, face à ausência de regular reiteração para apreciação, em atenção ao art. 523, caput e § 1º, do CPC/73 (AC 0015806-96.2009.4.01.4300, Desembargador Federal Souza Prudente, TRF1 - Quinta Turma, e-DJF1 15/07/2019 PAG.)



    2. Os entes federados são solidariamente responsáveis pelo dever de prestar assistência à saúde (Tema 793 - RE 855.178/SE, Rel. Min. Luiz Fux, DJe -050 16/03/2015).



    3. Incumbe ao Estado a garantia do direito à saúde, assegurado constitucionalmente, mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e o acesso universal e igualitário às ações e serviços para a promoção e proteção desse direito (art. 196 da Constituição Federal de 1988).



    4. A existência de documentos atestando a gravidade e a urgência da enfermidade que acomete a autora impõe a manutenção da sentença que determinou à realização da cirurgia de que necessita com stents farmacológicos.



    5. Apelações e remessa necessária a que se nega provimento, ficando prejudicado o agravo retido da União.” (eDOC 14, ID: b3b2a3a3, p. 6)



    Embargos de declaração rejeitados. (eDOC 17, ID: 7cfc5315)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 196 do texto constitucional. (eDOC 20, ID: a89236a1)



    Nas razões recursais, alega-se que “[a] razão da interposição desse apelo extremo é a inconformidade do Estado de Minas Gerais com o entendimento adotado no acórdão recorrido de que o direito à saúde seria um direito de caráter absoluto e status positivo, em que bastaria que o cidadão apresentasse provas mínimas da necessidade de se utilização de determinado tratamento de saúde, para que nascesse para o Estado (em sentido amplo) o dever de custear a demanda individual apresentada, desconsiderando os critérios e diretrizes estabelecidos pelo Poder Executivo” (eDOC 20, ID: a89236a1, p. 6). 



    Sustenta-se, ademais, que ”não se sustenta a condenação dirigida ao Estado de Minas Gerais em relação à responsabilidade do Município, já que a realização de cirurgia é procedimento de alta complexidade que consta da tabela de procedimentos do SUS, e encontra-se incluído na PPI da microrregião de Uberlândia. Trata-se, portanto, de procedimento passível de realização em instituição devidamente credenciada para procedê-lo, de acordo com o número de procedimentos pactuados na referida PPI” (eDOC 20, ID: a89236a1, p. 9).



    A Vice-Presidência do TRF-1 determinou o retorno dos autos para a Turma julgadora para eventual juízo de retratação, ante o entendimento firmado no tema 793. O acórdão foi integralmente mantido. (eDOC 18, ID: 41a3ec26) Efetuada nova admissibilidade recursal, admitiu-se o recurso. (eDOC 21, ID: 568edb66)



    É o relatório.



    Decido. 



    Em data recente, determinei a suspensão nacional do processamento dos recursos especiais e extraordinários que tratam da questão controvertida no Tema 1.234 da Repercussão Geral, inclusive dos processos em que se discute a aplicação do Tema 793 da Repercussão Geral, até o julgamento definitivo do RE-RG 1.366.243. 



    Conforme consignado na ordem de suspensão nacional, as instâncias ordinárias, ao realizarem os juízos de admissibilidade de recursos especiais e extraordinários — em que haja discussão expressa sobre a inclusão ou não da União no polo passivo de demanda sobre o fornecimento de medicamentos/tratamentos registrados na Anvisa, padronizados ou não pelo Sistema Único de Saúde — deverão suspender o processamento desses recursos, sobrestando-os até que sobrevenha decisão definitiva desta Suprema Corte sobre o tema 1.234 da repercussão geral, ressalvada, evidentemente, a possibilidade de deferimento e adequação de medidas cautelares a qualquer momento.



    No caso, ainda que não haja pedido expresso para a inclusão da União ao polo passivo da demanda, entendo ser aplicável a ordem de sobrestamento, pois, conforme consta da decisão que determinou a suspensão nacional nos autos do RE-RG 1.366.243: 



    “(...) o enfrentamento adequado do tema impõe abordagem que contemple todo o processo de prestação de ações e serviços de saúde pelo Estado brasileiro, desde o custeio até a compensação financeira entre os entes federativos, abrangendo os medicamentos padronizados e os não incorporados pelo Sistema Único de Saúde. 



    Não basta afirmar quem é responsável pela entrega do medicamento e deve compor o polo passivo em ação judicial, mostra-se imprescindível aprofundar o conceito constitucional de solidariedade, municiando a Federação dos mecanismos, protocolos e fluxogramas necessários para assegurar o acesso efetivo da população a direito fundamental, sem desequilíbrio financeiro e desprogramação orçamentária.



    É disso que trata este Tema de Repercussão Geral. Antes, porém, de deflagrar as providências processuais que viabilizarão o tratamento abrangente da matéria, é imperioso estancar o atual quadro de instabilidade processual, que se traduz em indesejável insegurança jurídica.” 



    Nesses termos, determino, em observância ao que decidido na ordem de suspensão nacional, deferida nos autos do RE-RG 1.366.243, que o Tribunal de origem sobreste o recurso extraordinário interposto, até a conclusão do julgamento de mérito do tema 1.234 da repercussão geral, nos termos do art. 1.036 do CPC/2015. 



    Publique-se.



    Brasília, 25 de abril de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente